Tribunal: TJDFT
Processo: 0755914-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0755914-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO RAMOS PERES AGRAVADO: EDE CARLOS GONCALVES AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO RICARDO RAMOS PERES contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de conhecimento proposta em desfavor de EDE CARLOS GONCALVES AMORIM, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Em suas razões (ID 79671178), sustenta que: 1) a decisão recorrida utilizou critérios objetivos isolados para indeferir o pedido; 2) o fato de o agravante possuir relacionamento com várias instituições financeiras não é motivo para o indeferimento do benefício; 3) os extratos bancários das duas únicas contas que o agravante movimenta foram anexados aos autos; 4) o juízo não colacionou aos autos de origem nenhum extrato que demonstre a existência de investimentos, como asseverado na decisão agravada. Requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão. Preparo dispensado (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil-CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas aqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, o agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Como pontuado pelo juízo, o recorrente não juntou os extratos de todos os seus relacionamentos bancários, conforme comprovante da pesquisa Sisbajud realizada. O agravante sustenta que só movimenta duas das contas listadas e que, apesar disso, após a pesquisa, juntou o extrato de todas as contas informadas. Todavia, não há extrato, por exemplo, de sua conta na Caixa Econômica Federal, no Banco Bradesco e na XP investimentos. Ademais, o requerente possui mais de um veículo em seu nome, de modo que, em análise preliminar, a hipossuficiência financeira não está comprovada. Por fim, as custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) são uma das mais módicas do país. Como o valor da causa não é elevado, eventual condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência não possui aptidão para causar grave impacto financeiro ao agravante. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Nos termos do art. 101, §2°, do CPC, intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 26 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator